Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO EM ÁREA EXTERNA. DEMORA EXCESSIVA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. MAIS DE 30 DAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Na hipótese, de acordo com a contestação (ID 50407660 - Pág. 2 a 5), a autora abriu a primeira ordem de serviço para a correção da baixa pressão da água em 4/5/2023. Diante da não solução do problema, em 25 de maio, a autora formulou reclamação perante a ouvidoria da empresa ré. A partir de 29 de maio, o imóvel ficou totalmente sem água e, somente em 14 de junho, após ajuizamento da demanda, o abastecimento foi normalizado.
3. Esse iter revela que a experiência da autora supera os limites do mero aborrecimento. “Se os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ - REsp. n. 8768-SP).
4. Se a empresa demorou mais de trinta dias para consertar o vazamento externo que prejudicou o abastecimento de água no imóvel da autora, merece prestígio a sentença que a condenou a compensar os danos morais em R$5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.